Tribunal: TJBA
Processo: 8000619-08.2022.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000619-08.2022.8.05.0032 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO Advogado(s): EDILTON DE OLIVEIRA TELES APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS DE MÉRITO ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO JULGADO. INADMISSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL EM RELAÇÃO AO ESTADO DA BAHIA. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO AO TEMA 1.002 DO STF. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA. O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) DECIDIU QUE É DEVIDO O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA NAS DEMANDAS EM QUE ELA REPRESENTA A PARTE VENCEDORA CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AQUELES AOS QUAIS ESTÁ VINCULADA. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL EM RELAÇÃO AO ESTADO. POSSIBILIDADE DA CONDENAÇÃO DO ESTADO E DO ENTE MUNICIPAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) 114005, COM REPERCUSSÃO GERAL. OVERRULING DA SÚMULA 421 DO STJ. MODIFICAÇÃO NA LEI ORGÂNICA GERAL DA DEFENSORIA PÚBLICA QUE SUSPENDE A EFICÁCIA DA LEI ESTADUAL. ART. 4º, XXI, LC 80/94. ART. 24, DA CF. VERBA HONORÁRIA MAJORADAS PARA R$ 1.500,00 (UM MIL E QUINHENTOS REAIS), NOS TERMOS DO ART. 85, §11, DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO. Vistos, relatados e discutidos os Embargos Declaratórios em Agravo Interno em Apelaçao nº 8000619-08.2022.8.05.0032 (id. 75160082) em que figuram como embargantes e embargados as partes acima elencadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expostas. VII